Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-86.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-86.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, AFONSO TEIXEIRA DIAS

APELADO: JOAO EVANGELISTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
AFONSO TEIXEIRA DIAS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu e pelo autor contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito. O recurso do réu foi interposto fora do prazo legal, enquanto o recurso do autor busca a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas
questões
em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pelo réu, diante da alegação de intempestividade; e (
ii
) analisar se o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do réu é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.003 do CPC, conforme certidão de publicação da sentença e data da interposição do apelo. Nos termos do art. 932, III, do CPC, a intempestividade impede o seu conhecimento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo da
demonstração
do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, o
porte
econômico das partes e o caráter pedagógico da condenação. O valor fixado em R$ 15.000,00 está alinhado à jurisprudência da Corte e se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e coibir condutas semelhantes.

A majoração do valor indenizatório pretendida pelo autor não se justifica, pois o montante arbitrado está adequado às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes do tribunal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, são fixados honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do réu não conhecido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

O
recurso
interposto fora do prazo legal é intempestivo e não pode ser conhecido.

A
inscrição
indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003 e 932, III; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 14.11.2019; TJ-BA, APL nº 0302972-56.2014.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8068694-61.2023.8.05.0001, figurando como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
JOÃO EVANGELISTA DE BRITO
e
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
N
ÃO CONHECER D
O APELO DO RÉU e a
NEGAR
PROVIMENTO AO RECUSO DA AUTORA,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA